Tribunal: TJES
Processo: 5000443-93.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-93.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000443-93.2023.8.08.0054

APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES,

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ARTIGO 155,
§ 1º
, DO CÓDIGO PENAL
). D
OSIMETRIA. DESVALORAÇÃO
DO VETOR
DA
C
ONDUTA SOCIAL
ENTES COM FUNDAMENTO
NA REINCIDÊNCIA
.
NEFASTO

BIS IN IDEM.

NEUTRALIZAÇÃO DO MODULADOR DA
CONDUTA SOCIAL
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

2. Caracteriza nefasto
bis in idem
a utilização da reincidência para macular tanto o modulador da conduta social na primeira da dosimetria quanto a causa agravante na etapa intermediária, sendo de rigor, portanto, a neutralização do vetorial da conduta social.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000443-93.2023.8.08.0054

APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEILSON PEREIRA MARQUES

em face da r. Sentença (Id. 10120987), proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 10120999), a Defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, ante a inidoneidade na fundamentação da desvaloração negativa da circunstância judicial da conduta social, visto que fundamentada na agravante da reincidência, o que configura flagrante
bis in idem
.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 10121003), pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no Id. 10192694, manifesta-se pelo provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a discutir matéria que tem impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

À luz de tal contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial da
conduta social
, fixando a reprimenda basal em 02 (dois) anos de reclusão.

Registre-se que
o sopesamento negativo do referido modulador fora arregimentado no fato de que

o réu é acostumado à prática de crimes
.

Impende salientar, outrossim, que, no tocante aos
antecedentes criminais
, o Juízo sentenciante consignou que o r
éu possui apenas uma condenação criminal com trânsito em julgado (Guia n°
0001596-50.2021.8.08.0045)
que fora utilizada para como reincidência.

À luz de tal panorama, verifica-se que
a mácula da conduta social fora consubstanciada no fato do apelante ser reincidente
.

Nesse diapasão, há que se
reconhecer que

caracteriza nefasto
bis in idem
a utilização

d
a reincidência para macular tanto o modulador da conduta social na primeira da dosimetria quanto a causa agravante na etapa intermediária, sendo de rigor, portanto, a neutralização do
vetorial
da
conduta social
.

À vista disso, passo ao refazimento da dosimetria.

Desse modo, na primeira fase do cálculo dosimétrico, afastada a desvaloração da conduta social e não tendo sido desvalorado nenhuma outra circunstância judicial, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem aquilatadas. Presente a causa de aumento de pena do cometimento do crime durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), razão pela qual majoro a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 0
1
(
um
) ano e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao regime inicial para cumprimento de pena, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência, resta mantido o regime semiaberto

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE

PRO
VIMENTO

para, afastando a desvaloração da circunstância judicial da conduta social, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)